Tribunal: TJBA
Processo: 8046686-59.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046686-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZENI PINHEIRO DOS SANTOS Advogado(s): TERENA SOUZA KIESSLICH IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Mandado de segurança. Direito à saúde. Transferência hospitalar. Paciente idosa portadora de diabetes mellitus tipo 2 com lesão necrótica infectada de pododáctilo esquerdo e múltiplas comorbidades. Necessidade de regulação para unidade com suporte em cirurgia vascular e arteriografia. Preliminares de ausência de prova pré-constituída, falta de interesse processual e perda do objeto rejeitadas. Relatórios médicos que comprovam urgência do quadro clínico e risco de progressão da infecção com possível perda do membro ou óbito da paciente configuram prova pré-constituída suficiente. Direito fundamental à saúde consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal como direito social de eficácia imediata e dever do Estado. Responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde. Demora injustificada na regulação caracteriza ato omissivo lesivo a direito líquido e certo. Organização de filas de atendimento pelo Sistema Único de Saúde não pode obstar o atendimento de casos de urgência médica comprovada. Fumus boni iuris evidenciado pela necessidade médica urgente e periculum in mora caracterizado pelo risco iminente à vida e integridade física da paciente. Liminar confirmada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8046686-59.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ZENI PINHEIRO DOS SANTOS; e impetrados, ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA